Tribunal: TJES
Processo: 5012225-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012225-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DOUGLAS RAMOS MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO. CLÁUSULA PENAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL PRODUZIDA UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LOCALIZA RENT A CAR S/A contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Descumprimento Contratual c/c Indenização ajuizada em face de DOUGLAS RAMOS MARTINS. A autora alegou que o réu teria submetido o veículo locado a uso indevido, com manobras extremas incompatíveis com o contrato, conduta registrada por telemetria, e pleiteou a aplicação de cláusula penal não compensatória prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida violou o direito à ampla defesa da parte autora, ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a especificação e produção das provas requeridas, especialmente a prova pericial sobre a suposta má utilização do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da má utilização do veículo está fundada exclusivamente em relatório de telemetria elaborado unilateralmente pela parte autora, o qual carece de contraditório e verificação técnica independente.

4. A autora pleiteou a produção de todas as provas em direito admitidas, e não lhe foi dada a oportunidade de especificá-las, tampouco foi realizada instrução probatória, o que configura cerceamento de defesa.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução, contraria o disposto no art. 370 do CPC e implica afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, § 1º, do CPC, por deixar de enfrentar fundamentos relevantes da causa.

6. A aplicação da teoria da causa madura mostra-se incabível no caso concreto, diante da imprescindibilidade de prova pericial para elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oportunização de especificação e produção de prova pericial requerida para demonstrar o suposto descumprimento contratual.

2. A anulação da sentença é medida imposta quando esta é proferida sem a devida instrução processual, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

3. Não se aplica a teoria da causa madura quando há necessidade de produção de provas essenciais à formação do juízo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vitória/ES, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5012225-28.2021.8.08.0035

APELANTE
: LOCALIZA RENT A CAR S/A

APELADO
: DOUGLAS RAMOS MARTINS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Descumprimento Contratual c/c Pedido de Indenização
, ajuizada contra
DOUGLAS RAMOS MARTINS
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu recurso (id. nº 11932111), o recorrente sustenta que houve descumprimento contratual por parte do recorrido, tendo em vista que este utilizou indevidamente o veículo objeto da locação – um veículo de passeio Fiat Cronos Drive – submetendo-o a manobras extremas e não compatíveis com a natureza do contrato.

Afirma, ainda, que o comportamento do apelado gerou desgaste prematuro no automóvel, além de risco potencial de falhas mecânicas e acidentes.

Alega, também, que o uso indevido do veículo foi registrado por meio de telemetria, apontando a ocorrência de 623 manobras graves, conduta esta que importou em violou a cláusula 3.7 do contrato, que prevê a incidência de multa não compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do veículo na Tabela FIPE, o que totaliza R$ 14.467,20 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Reforça que os prejuízos vão além da manutenção imediata, considerando os custos com pneus, pastilhas de freio e mão de obra, daí porque pugna pela aplicação da cláusula penal contratual em atenção ao princípio
pacta sunt servanda
, bem como pela condenação do recorrido nos honorários advocatícios conforme o art. 85, §11, do CPC.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a autora da ação, ora apelante, celebrou contrato de locação de veículo com o réu, disponibilizando um automóvel de passeio Fiat Cronos Drive, para fins de uso particular, como se vê do id. nº 11931965, 11931966 e 11931967.

Segundo consta das cláusulas nº 3.6 e 3.7 do contrato em questão:

[...] 3.6 O Contrato poderá ser rescindido pela Locadora, com efeitos imediatos, caso:

3.6.1 O carro não for devolvido na data, na hora e na agência previamente ajustadas no Contrato;
3.6.2 Ocorrer qualquer acidente ou dano envolvendo o carro, por culpa ou dolo do Cliente/Usuário/Condutor Adicional;

3.6.3 Ocorrer qualquer hipótese de Uso Inadequado do carro;

3.6.4 Ocorrer apreensão do carro por autoridades competentes, independentemente do motivo;

3.6.5 O Cliente não realizar o pagamento de seus débitos nos respectivos vencimentos.

3.7 Ocorrendo qualquer das hipóteses acima, o Cliente estará em situação irregular, não estando autorizado a utilizar o carro até que regularize sua situação. Em caso de situação irregular, além de rescindir o Contrato, a Locadora poderá adotar todas as medidas para a retomada do carro, podendo, inclusive, bloquear a utilização do carro, sem prejuízo da aplicação de multa não compensatória correspondente a até 20% do valor do carro, conforme tabela FIPE, e demais penalidades ora estabelecidas, observadas as disposições constantes no art. 416, parágrafo único do Código Civil Brasileiro. [...]

Segundo a notificação expedida pela recorrente ao recorrido, a locadora teria tomado conhecimento de que:

[...] o Notificado(a) estaria utilizando o carro locado para realização de testes de rodagem em pistas de corridas e autódromos, bem como para participar de “rachas”, disputas, corridas dentre outros eventos correlatos. [...] (id. nº 11931969).

No caso, a prova inerente à suposta má utilização do veículo está fulcrada, exclusivamente, no documento nominado de “
Relatório de Ofensas
”, o qual é elaborado com base em monitoramento eletrônico por telemetria realizado pela própria recorrente, como se observa do id. nº 11931971.

Embora tenha requerido em sua exordial a produção de todas as provas em direito admitidas (id. nº 11931963), não lhe foi oportunizada a manifestação acerca das provas que pretendia produzir e mesmo a sua especificação.

Isso porque, realizada audiência de conciliação, logo em seguida a magistrada julgou antecipadamente a lide “
sem a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunha e realização de perícia
” (id. nº 11932109 e 11932110).

Friso que, como bem estatui o art. 370, do CPC, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Isso deixa evidente que o magistrado, como destinatário da prova, deve atuar conjuntamente com os litigantes na fase da instrução, apontando aquelas que entende serem necessárias e mesmo úteis ao julgamento do feito, o que não ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, por considerar que a sentença recorrida não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de enfraquecer seus fundamentos, resta patente a afronta ao que disciplinam o inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal e ao § 1º, do artigo 489, do Código de Processo Civil.

Por fim, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda, por meio da utilização da "Teoria da Causa Madura", dada necessidade de oportunização às partes do ônus jurídico de produção de outras provas, dentre elas a pericial, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, com a devida instrução do feito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pela MMª. Juíza
a quo
, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)